Tribunal: TJBA
Processo: 0023666-86.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0023666-86.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO, MARIO HERRISSON SPINOLA SOUTO, CELENE OLIMPIA SPINOLA SOUTO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO CHAVES ESTRELA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 1.026, §2º DO CPC. SEM NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS E ORAIS. ATRIBUIÇÃO DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR PROVAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS (ART. 370, CPC). EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS AUTOS QUE DEMANDA APENAS PROVA DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO EM APELAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS CONTRATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATOS POR LESÃO A DIREITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 12% AO ANO. AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODOS INFERIORES A UM ANO. MP 1.963-17/00, MP 2.170-36/01, E SÚMULA 539, STJ. CONTRATO ANTERIOR A 2000. AFASTADA A CAPITALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS, MULTA E OUTROS ENCARGOS - SÚMULA 30 E 296, STJ. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE VALORES PAGOS. ÔNUS DE PROVA DA EMBARGANTE. ART. 373, I, CPC PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível n.º 0023666-86.1998.8.05.0001 desta Capital, em que figuram como Apelante
MAIA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA
e como

Apelada

a
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada em contrarrazões,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA